Tribunal: TJMT
Processo: 1013196-03.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013196-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Cláusula Penal, Comodato, Defeito, nulidade ou anulação, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), FERNANDO FERONATTO - CPF: 924.266.971-72 (AGRAVANTE), ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO - CPF: 731.127.391-91 (AGRAVADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO FERONATTO - CPF: 394.041.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - CPF: 109.063.201-00 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C INTERDITO PROIBITÓRIO –

ARRENDAMENTO RURAL –
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL PARA A RETOMADA DO IMÓVEL PELO ARRENDADOR – DESNECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
PROBABILIDADE
DO DIREITO E O PERIGO DE DANO –
NÃO EVIDENCIADA –

DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Deve
ser respeitado o acordo firmado entre as partes

que firmaram contrato por tempo determinado, com cláusula expressa delimitando o início e o fim do arrendamento, independentemente de qualquer aviso ou notificação, respeitando o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais.

Para que seja concedida a tutela de urgência,
devem estar presentes
probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Fernando Feronatto
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta
Vara Cível da Comarca de Sinop
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural c/c Interdito Proibitório n. 1000394- 73.2024.8.11.0096
, deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar q
ue o Requerido, ora Recorrente, se abstenha de praticar atos impeditivos do exercício da posse do Requerente, até ulterior deliberação.

Irresignado, o Agravante pretende a reforma da decisão agravada, afirmando que a ação de base
visa o reconhecimento da renovação automática de contrato de arrendamento celebrado com o Agravado, em 01/09/2018 com término para 31/08/2024, objeto do imóvel denominado Fazenda Sumatra, matrículas 220 e 221 e matrícula 1.426 dos CRIs de Itaúba as primeiras e de Marcelândia, a última, sendo que área aberta para cultivo perfaz 1.410,00 hás.

Afiança que todas as tratativas, referente ao desinteresse na renovação do contrato, se desenrolaram via meio eletrônico, inclusive a notificação prévia, endereçada ao Agravado, a sua advogada e à sua sócia em 01/02/2024.

Alega que
a notificação por via eletrônica, é eficaz e vale como prova da intenção de retomada do imóvel cedido
, tanto que
a exigência da notificação via cartório acha-se superada graças à evolução dos meios de comunicações.

Salienta que o contrato de arrendamento possui prazo determinado e a eventual ausência de notificação não implica em prorrogação automática do contrato.

Com essas razões,
requerer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência, indeferir a tutela provisória de urgência
, postulada na ação de base.

O efeito suspensivo foi concedido, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, consoante a decisão de
Id.
214899660.

O Agravado apresentou
a sua contraminuta no id. 217063155, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Fernando Feronatto
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta
Vara Cível da Comarca de Sinop
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural c/c Interdito Proibitório n. 1000394- 73.2024.8.11.0096
, deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar q
ue o Requerido, ora Recorrente, se abstenha de praticar atos impeditivos do exercício da posse do Requerente, até ulterior deliberação.

Denota-se dos autos que Antônio D’Angelly Dias Daltro ajuizou
a
Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural c/c Interdito Proibitório
em desfavor de
Fernando Feronatto
, relatando em sua inicial que
as partes firmaram contrato de arrendamento de imóvel rural para fins de exploração agrícola, pelo período de 01/09/2018 a 31/08/2024.

Afirmou que tomou conhecimento de que os Requeridos estariam em busca de novos arrendatários para o imóvel; todavia, não foi notificado formalmente acerca da intenção de retomada do imóvel, de acordo com a regra prevista no Estatuto da Terra e Decreto Lei nº 9.566/66.

Aduziu que tem preferência na renovação do contrato e diante disso, requer a concessão de tutela de urgência, "a fim de que seja expedido mandado de interdito proibitório, para que os requeridos sejam impedidos de praticar atos de turbação ou impeditivos do exercício da posse do autor".

Ao apreciar o pleito de urgência, o Magistrado singular indeferiu-o, nos seguintes termos:

Destarte, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no art. 300, do CPC, determinando que os requeridos se abstenham de praticar atos impeditivos do exercício da posse do requerente, até ulterior deliberação.

Contra essa decisão, Fernando Feronatto
,
interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, ressalto que a concessão ou não da tutela de urgência implica em convencimento provisório, vinculado ao prudente arbítrio do Magistrado de primeiro grau. Por esse motivo, somente, em situações excepcionais ou à vista de ilegalidade evidente, a decisão agravada deve ser reformada.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que é duvidosa, neste momento processual, a
probabilidade de existência do direito do Autor, ora Agravado, na ação de base, haja vista que
nesse momento processual há mais incerteza do que certeza
.

Neste cenário, verifica-se
que o contrato de arrendamento em questão possui prazo determinado, conforme a cláusula 11ª
do instrumento contratual celebrado entre as partes, que prevê expressamente que, findo o prazo contratual, o arrendatário deverá restituir a gleba arrendada e todas as benfeitorias, completamente desocupadas. Veja-se:

Cláusula 11ª. O presente arrendamento terá o lapso temporal de validade de 06 (seis anos) a iniciar-se na data de 01 de setembro de 2018 e findar-se no dia 30 de agosto de 2024, data qual o ARRENDATÁRIO deverá restituir a gleba arrendada e todas as suas benfeitorias completamente desocupadas e tudo em perfeito estado de conservação aos ARRENDADORES.

Por sua vez, a cláusula 12ª, dispõe que no final do prazo estipulado, o mesmo cessará de pleno direito, ou será renovado, somente, com o consentimento de ambas as partes, tendo o arrendatário preferência num futuro contrato de arrendamento ou de compra e venda:

Cláusula 12ª. Findo o prazo estipulado neste contrato, o mesmo cessará de pleno direito, ou será renovado com o consentimento de ambas partes, tendo o mesmo (arrendatário), preferencia num futuro contrato de arrendamento ou de compra e venda.

Logo, por mais que o
Estatuto da Terra e Decreto Lei n. 9.566/66 estipula que o arrendatário deve ser notificado formalmente acerca da intenção de retomada do imóvel, eventual ausência desta notificação, não implica em prorrogação automática do contrato, haja vista que o instrumento contratual celebrado entre as partes, possui prazo determinado.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDENCIA

- AÇÃO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - IMPROCEDENCIA –

DETERMINAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS

-

CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – FINDO O PRAZO DETERMINADO – CLÁUSULA EXPRESSA FIRMADA ENTRE ARRENDATÁRIOS E ARRENDADORES DE DESOCUPAÇÃO AO TÉRMINO DO CONTRATO - ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL PARA A RETOMADA DO IMÓVEL PELO ARRENDADOR – DESNECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA - PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA -

DECISÃO

REFORMADA EM PARTE – RECURSO DOS ARRENDATÁRIOS DESPROVIDO – RECURSO DOS ADVOGADOS/APELANTES

PROVIDO EM PARTE.

Se mostra desnecessária a notificação prévia quando o contrato de arrendamento rural previu expressamente o prazo de vigência e estabeleceu que, uma vez findo, deveria o arrendatário desocupar a área de terras, não prevendo a necessidade de notificação. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a relação contratual, estaria sendo violado caso renovado contrato automaticamente, eis que a vontade das partes, desde o início da vigência do arrendamento rural
, apontava para o encerramento definitivo da obrigação na data aprazada, sendo vedado o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à prática de condutas maliciosas, torpes ou ardis. (N.U 0005803-07.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DESNECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. Da detida análise ao Instrumento Particular de arrendamento de área rural para fins de exploração agrícola firmado entre os litigantes em 01/10/2020, extrai-se do parágrafo primeiro da Cláusula Terceira que o Agravante deixaria o imóvel ao final da colheita de soja 2021/2022, e que não haveria prorrogação do contrato (contrato ao ID n.º 89078463), contudo, o Recorrente recusa-se a deixar a imóvel, mesmo com a finalização da colheita.
Assim, na espécie, as partes firmaram contrato por tempo determinado, com cláusula expressa delimitando o início e o fim do arrendamento, independentemente de qualquer aviso ou notificação, de modo que deve ser respeitado o acordo firmado entre as partes, em observância ao
princípio

pacta sunt
servanda.
Ademais, quanto à alegação de que a notificação extrajudicial não mencionou a razão do pedido de devolução do imóvel não merece prosperar, visto que, sequer era necessário promover a notificação extrajudicial, pois o Agravante já estava ciente da cláusula de vigência por período certo do contrato de arrendamento.

(N.U 1020354-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

Desta maneira, se as partes firmaram contrato por tempo determinado, com cláusula resolutiva expressa delimitando o início e o fim do arrendamento, independentemente de qualquer aviso ou notificação, pelo princípio da boa-fé contratual, deve ser respeitado o pacto firmado entre as partes, já que não possui a
renovação automática estipulado
e nem obrigação contratual que impeça a retomada da área para eventual
exploração através de seus descendentes.

Não bastasse isso, constato
que Agravante enviou a notificação prévia do desinteresse na renovação do contrato, endereçada ao Agravado, a sua advogada e à sua sócia em 01/02/2024, para os e-mails do próprio Agravado e da Procuradora: dangellydaltro@hotmail.com, daltrotransportes@gmail.com, angelicamaciel_adv@mail.com recebidos no dia 01/02/24 as 16:05 hs, bem como via aplicativo de mensagem telefônica (whatsapp), no qual informa que não tem interesse na renovação do arrendamento, pois retomarão o imóvel rural para exploração através de seus descendentes.

Além do mais, o Agravado, em 22/05/2023, outorgou poderes contidos na cláusula
ad et extra judicia
a sua Advogada, Angelica Rodrigues Maciel Felizaro,

para estabelecer as tratativas relacionadas com o contrato de arrendamento em testilha e, por solicitação expressa, ficou consignado, que todas as tratativas relacionadas com o contrato de arrendamento em questão, deveriam ocorrer por meio da sua procuradora, no endereço e contato descrito no rodapé daquele instrumento, inclusive endereço eletrônico indicado.

Logo, constato que a pedido da Procuradora e Advogada do Agravado, todas as tratativas celebradas entre as partes observaram fielmente o pedido da própria Patrona do Agravado, que detinha à época, estabelecer as tratativas relacionadas com o contrato de arrendamento.

Desse modo o julgador ao deferir uma tutela de urgência, deve ter o mínimo de elementos suposto de um direito, já que a presente situação demanda cautela.

Sendo assim, tem-se que a reforma da decisão se impõe, por não terem sido demonstrados os requisitos legais, para o deferimento da tutela provisória de urgência na ação de base.

Ante o exposto,
DÁ-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

por Fernando Feronatto,
para reformar a decisão recorrida, e de consequência, indeferir
a tutela provisória de urgência postulada na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024